Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA CRISTINA ALEXANDRE contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, proc. n. 0716332-13.2020.8.07.0007, por meio da qual o juíz a quo indeferiu pedido de penhora nos rosto dos autos n. 07030035-97.2018.8.07.0001, no valor de R$ 21.281,51, para satisfação do crédito objeto da lide, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, na qual requer a autora tutela de urgência para que seja determinada penhora no rosto dos autos no 07030035-97.2018.8.07.0001, no valor de R$ 21.281,51. Para tanto, sustenta que a requerida se apropriou de imóvel do qual a requerente é coproprietária, passando a perceber, com exclusividade, dos aluguéis por meio dele percebidos, no valor de R$ 1.500,00 mensais, sem prestar contas aos demais proprietários. Sustenta que a sua cota parte equivale ao valor cuja penhora requer. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ainda que presente a certidão de ônus demonstrando o condomínio existente entre as partes e demais irmãos, não foram juntadas cópias dos contratos de locação envolvendo as frações do imóvel, de forma a impossibilitar a definição tanto do valor do aluguel mensal, quanto do período pelo qual auferiu-se tal renda. Além disso, não há sequer indícios de que a requerida possa se furtar de repassar aos demais herdeiros as suas cotas-partes relativas à venda judicial do imóvel. Com isso, não vejo presente qualquer dos requisitos da tutela de urgência requerida, razão pela qual INDEFIRO-A. A petição inicial está formalmente apta. Por isso, recebo-a. Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que não juntou os documentos que comprovam a existência dos contratos de alugueis porque a Agravada se recusa a entregar-lhe. Esclarece que os recebidos de alugueis foram obtidos diretamente com os inquilinos. Aduz que à Agravada deve recair o ônus de trazer aos autos as referidas provas. Explica que a penhora visa garantir o recebimento da cota parte que afirma fazer jus, na condição de herdeiro, a título de aluguel recebido pela Ré por assumir exclusivamente o imóvel e receber os alugueis, no importe de R$ 21.281,51. Pede em liminar que seja determinada a penhora no rosto dos autos do aludido processo e, no mérito, a confirmação da decisão. A Agravante não recolheu preparo, mas pediu gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem (Id. 76609087). É o Relatório. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça com efeitos apenas para o presente recurso, tendo em vista a ausência de exame na instância de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, os autos de origem carecem de provas documentais sobre a existência dos contratos de alugueis referentes às frações do imóvel e respectivos valores, com base nos quais a Autora/Agravante fundamenta a sua pretensão inicial. Tais provas são imprescindíveis tanto para o exame de pedido liminar quanto para a análise do próprio mérito. Assim, independentemente de quem deve produzir as provas, se a Agravante ou a Agravada, considerando que ainda não foram promovidas, mostra-se inviável o deferimento do pedido liminar em questão. Ademais, tal como consta da decisão agravada, “não há sequer indícios de que a requerida possa se furtar de repassar aos demais herdeiros as suas cotas-partes relativas à venda judicial do imóvel”. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator